Tribunal: TJDFT
Processo: 0733334-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR ATRIBUÍDO AO RECURSO. REJEITADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ASTREINTES. DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO AGRAVÁVEL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, interposto contra ato judicial que aplicou multa à agravante pelo descumprimento de ordem judicial. 1.1. Nas razões do recurso, a agravante pugna pelo juízo de retratação. Caso não haja retratação, requer seja o agravo interno levado a julgamento pelo órgão colegiado a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e provido para atribuir efeito suspensivo à decisão atacada e determinar a exclusão da multa por descumprimento, consequentemente, determinando o desbloqueio da quantia constrita.
2. Em relação à impugnação ao valor atribuído ao agravo de instrumento, apresentada nas contrarrazões ao agravo interno, cumpre destacar que a via eleita não é adequada para este fim. Isto porque as contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. 2.1. O valor de R$ 10.985,90, constante na autuação do agravo interno, não integra os argumentos recursais da agravante, apenas reproduz o valor atribuído a causa na petição inicial da origem, não tendo o condão de limitar a incidência de eventuais atualizações referentes às custas processuais, honorários advocatícios e condenações pecuniárias. 2.2. Preliminar rejeitada.
3. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). 3.1. Nesse diapasão, o artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 3.2. Por outro lado, não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3.3. Ou seja, a única exceção ocorre quando tratar-se de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica na presente hipótese.
4. Com efeito, analisando o ato judicial em tela, depreende-se que o magistrado a quo, verificando o descumprimento de liminar parcialmente deferida em sede de agravo de instrumento, fixou as astreintes devidas, em conformidade com o determinado na decisão monocrática. 4.1. Todavia, verifica-se que a decisão do juízo originário não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC, tampouco há urgência que justifique a aplicação da tese fixada pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). 4.2. Isso porque, embora realizado o bloqueio da quantia total estipulada para as astreintes, o valor se encontra depositado em conta judicial sem possibilidade de imediato levantamento pela parte agravada. 4.3. Precedente deste TJDFT: “(...) 2. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, definiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve ser considerado de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Inexiste previsão legal, no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, para cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que fixa multa por ato atentatório à dignidade da justiça, sendo, ainda, inaplicável à espécie a tese da taxatividade mitigada, firmada em sede dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo Interno conhecido e desprovido.” (07124612520228070000, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 5/9/2022.) 4.4. Inviável, portanto, o conhecimento do agravo de instrumento interposto contra decisão que fixa multa (astreintes) pelo descumprimento de determinação judicial, seja pela falta de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, seja pela ausência da urgência necessária à mitigação do aludido rol, nos termos dos precedentes qualificados do STJ.
5. Agravo interno improvido.